Tribunal: CARF
Processo: 16327.001378/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. DECADÊNCIA.
Em se tratando de obrigações acessórias, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. TERMO INICIAL.
Na hipótese de aplicação do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Súmula Vinculante CARF no 101.
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001378/2010-68
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.033 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO J. P. MORGAN S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
EM
GFIP.
DECADÊNCIA.
Em se tratando de obrigações acessórias, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. TERMO
INICIAL.
Na hipótese de aplicação do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Súmula Vinculante CARF no 101.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001378/2010-68
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a
decadência. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Não votou a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes, em razão de voto proferido pelo conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho na sessão de
19/12/2022 (assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sonia de
Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Tendo sido designado Redator ad hoc pelo Presidente da Turma, para relatoria do
recurso em sessão de julgamento e posterior formalização do respectivo acórdão, sirvo-me do
relatório e da minuta de voto inseridos pelo relator original, Conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzidos.
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, prevista
no art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o, da Lei 8.212/1991, consiste em entregar GFIP com dados não
correspondentes de todas as contribuições previdenciárias no período de 01/2005 a 01/2007.
Em sessão plenária de 18/06//2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-002.094 (fls. 225/232), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Uma vez que os valores não declarados em GFIP foram considerados como
parcialmente indevidos no lançamento da obrigação principal, o mesmo deve ocorrer
com relação a obrigação acessória.
MULTA/PENALIDADE
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade
mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional, impondo seja recalculada a multa com esteio na Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, nos termos do art. 32-A, I da Lei 8212/91.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância. Acolher parcialmente a preliminar de
decadência para excluir do lançamento as contribuições lançadas até a competência
09/2005. No mérito, por unanimidade de votos dar Provimento Parcial ao recurso para
excluir do levantamento os valores referentes ao vale transporte e a PLR 2006 pagos
após 12/2006; e determinar o recalculo da multa nos termos do art. 32-A da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009, prevalecendo a mais benéfica ao
contribuinte.
Referida decisão foi integrada pelo Acórdão no 2202-004.710, de 9/08/2018 (fls.
464/473), proferido em face de embargos apresentados pelo Sujeito Passivo. Confira-se o teor da
ementa e o registro de referida decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para que seja
sanado o vício apontado.
RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA
PAGAMENTO
DA
PLR.
INOBSERVÂNCIA
PELA
EMPRESA
DAS
POSSIBILIDADES LEGAIS PARA EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO.
No caso de recusa do Sindicato em participar das negociações para pagamento da
participação nos lucros e resultados, deve o empregador comunicar a recusa ao
Ministério do Trabalho e Emprego, para adoção das providências legais cabíveis ou
mesmo adotar as possibilidades da própria Lei no 10.101/2000 para os casos de impasse
na negociação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os Embargos de
Declaração, para fins de integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Júnia Roberta Gouveia Sampaio.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto e Ronnie Soares
Anderson.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN em
09/09/2013 (fl. 553 do processo 16327.001376/2010-79) e, em 04/10/2013 (fl. 576 do processo
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

16327.001376/2010-79), foram apresentados Embargos de Declaração (fls 233/234), os quais
foram rejeitados pelo despacho de 30/03/2016 (fls. 235/237).
Em 05/04/2016 (fl. 581 do processo 16327.001376/2010-79), o Processo foi
novamente remetidos à PGFN, nessa ocasião para ciência do despacho que rejeitou os Embargos
de Declaração, e retornou com Recurso Especial (fls. 238/254), em 06/04/2016 (fl. 582 do
processo 16327.001376/2010-79), visando rediscutir as seguintes matérias: a) Decadência –
autuação por descumprimento de obrigação acessória; e b) Da retroatividade benigna da
multa.
Nos termos do despacho datado de 12/05/2016 (fls. 266/275), foi dado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das duas
matérias questionadas.
Abaixo, transcreve-se as ementas dos julgados apresentados como paradigmas:
Decadência – autuação por descumprimento de obrigação acessória
Acórdão 9202-00.472
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1996
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa pelo preparo inadequado de folhas
de pagamento é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem inicio no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Lançamento que envolve as competências 04/1995 e 05/1995, cuja ciência
ocorreu em 07/12/2005, está atingido pela decadência.
Recurso especial provido.
Acórdão 2402-00.182
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2006
GFIP. DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Constitui infração, punível na forma da Lei, a apresentação de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme disposto na
Legislação.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Da retroatividade benigna da multa
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Acórdão 206-01.782
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 27/10/2006
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI N°
8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N° 3.048/99
- OMISSÃO EM GFIP – CO-RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - MULTA –
RETROATIVIDADE
(...)
MULTA - RETROATIVIDADE BENIGNA Na superveniência de legislação que
estabeleça novos critérios para a apuração da multa por descumprimento de obrigação
acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática atual é mais favorável ao
contribuinte que a anterior.
Acórdão no 2401-00.127
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
(...).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO – INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL - PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o principio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
A respeito das matérias apresentadas, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, o
seguinte:
Decadência – autuação por descumprimento de obrigação acessória
- no presente feito, não houve pagamento antecipado, mesmo porque se trata de
auto de infração (penalidade), cujo lançamento será sempre de ofício, não por
homologação;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

- ainda que não se tratasse de lançamento de ofício, importante frisar que o termo
inicial da decadência desloca-se para o fato gerador, nos termos do artigo 150, §
4o do CTN, tão-somente quando for lançamento por homologação e o contribuinte
efetuar recolhimento antecipado do tributo.
- no presente caso, tratando-se de lançamento de multa, por meio de auto de
infração, cujo lançamento será sempre de ofício, e não por homologação, não
existe dispositivo legal que autorize deslocar o termo inicial da decadência para o
fato gerador, devendo ser aplicada a regra geral do artigo 173, I do CTN;
- no caso em apreço, os fatos geradores compreendem o período de 01/2005 a
01/2007;
- aplicando-se a regra do artigo 173, I do CTN, conclui-se que o direito à autuação
não decaiu pois a autuada teve ciência do auto de infração em 29/10/2010, pois o
prazo para cobrança somente findaria em 1o de janeiro de 2011.
Da retroatividade benigna da multa
- como na espécie houve lançamento de contribuições sociais em decorrência da
atividade de fiscalização que deu origem ao presente feito, de acordo com a nova
sistemática, introduzida no ordenamento jurídico pela MP no 449/2008, o
dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei no 8.212/91, com a
multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no 9.430/96);
- nessa linha de raciocínio, a autuação deve ser mantida, com a ressalva de que, no
momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá aplicar a norma mais
benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou
o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.
CONTRARRAZÕES DO CONTRIBUINTE
O Sujeito Passivo foi cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 11/11/2016, tendo
apresentado, em 25/11/2016 (fl. 281), as Contrarrazões de fls. 367/376, em que alega,
resumidamente, o seguinte:
O Contribuinte teve ciência do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e do despacho que lhe deu seguimento em 11/11/2016 (fl. 281). Em 17/11/2016 (fl. 282)
apresentou contrarrazões (fls. 367/377) e embargos de declaração (fls. 283/287).
Decadência – autuação por descumprimento de obrigação acessória
- o acórdão recorrido não reconheceu a decadência da multa isolada nos termos do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, mas reconheceu que parte das
autuações de obrigações principais não se sustentava, na medida em que estavam
parcialmente decadentes ou em desacordo com a Lei no 10.101/2000;
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

- o fundamento da exigência da multa isolada era que o Contribuinte teria
omitido/informado equivocadamente informações na FOPAG/GFI, ao tratar os
pagamentos de PLR como isentos de contribuições previdenciárias;
- uma vez que as obrigações principais foram parcialmente extintas, em razão da
decadência parcial e da regularidade do Acordo de 2006, a imputação da
irregularidade na FOPAG/GFIP não se sustenta para essas competências, razão
pela qual a multa isolada dessas competências deixa de subsistir;
- aduz que ao contrário do que pretende a Recorrente, não foi a multa isolada que
restou atingida pela decadência, mas as obrigações principais que justificam a
cobrança da multa isolada mês a mês;
Da retroatividade benigna da multa
- o Código Tributário Nacional estabelece que, na aplicação de penalidades, deve-
se aplicar retroativamente legislação mais benéfica, caso a penalidade existente à
época dos fatos fosse mais gravosa que a penalidade estabelecida no momento da
constatação da infração;
- à época do período autuado, a Lei no 8.212/91 previa a cobrança de multa de
mora progressiva no tempo. No entanto, com a edição da Lei no 11.941/09 foi
alterado o artigo 35 da Lei no 8.212/91 que passou a remeter a aplicação das
multas de mora ao disposto no art. 61 da Lei no 9.430/1996, o qual limita a multa
de mora a 20%;
- o legislador foi claro em estabelecer para as contribuições previdenciárias que a
multa exigível em caso de contribuições em atraso para pagamento de créditos
incluídos em notificação de lançamento seria a multa de mora;
- a multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96 só surgiu como
penalidade para as contribuições previdenciárias quando da alteração legislativa
promovida em dezembro de 2008 pela Medida Provisória no 449/2008.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificado, em 15/01/2019 (fl. 478), do Acórdão 2202-004.710 (fls. 464/472),
resultante de embargos de declaração por ele apresentados, o Contribuinte interpôs, em
29/01/2019 (fl. 480), Recurso Especial Recurso Especial (fls. 481/497), visando rediscutir a
matéria PLR – Recusa do Sindicato em participar dos Programas de 2004/2005.
Pelo despacho datado de 28/05/2019 (fls. 605/614), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte. Na sequência, transcrevo as ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas:
Acórdão n.o 2401-003.670
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/08/2008
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RECUSA DO SINDICATO EM
PARTICIPAR
DAS
NEGOCIAÇÕES
PARA
PAGAMENTO
DA
PLR.
COMPROVAÇÃO. EFEITOS.
Tendo a Recorrente comprovado que o representante do sindicato se recusou a
participar da negociação do plano de participação nos lucros e resultados, a
razoabilidade impõe que se reconheça a imunidade sobre os pagamentos efetuados a
título de PLR, desde que cumpridos os demais requisitos legais.
(...)
Acórdão n.o 2401-004.218
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
(...)
COMISSÃO
ESCOLHIDA
PELAS
PARTES.
PARTICIPAÇÃO
DE
REPRESENTANTE SINDICAL.
Consta do art. 2°, I, da Lei n° 10.101/2000, a exigência legal de que o sindicato indique
um representante para a comissão paritária de negociação da participação nos lucros ou
resultados. Se a ausência de representante do sindicato ocorre a despeito da
comunicação formal da realização das reuniões (local, data e horário), na qual se solicita
a presença de um representante do sindicato, não podem empregados e empresa ser
prejudicados, pois a ilicitude não foi perpetrada por eles, mas pelo sindicato, que deixou
de cumprir sua função constitucionalmente prevista (art. 8°, III, da CF).
RAZÕES RECURSAIS DO CONTRIBUINTE
- a interpretação do acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os
Embargos de Declaração, não merece prosperar, eis que não se pode exigir do
empregador a obtenção de aprovação do Sindicato quanto ao acordo proposto, se
este mesmo Sindicato se nega deliberadamente a negociar os termos do acordo;
- no acórdão paradigma no 2401-003.670, a Turma Julgadora entendeu pela
inaplicabilidade dos procedimentos previstos nos artigos 616 da CLT e 4o da Lei
no 10.101/00 por se estar diante de acordo formulado por comissão escolhida pelas
partes (tal qual ocorre nos presentes autos) e não acordo com convenção coletiva;
- em que pese a recusa do Sindicato em participar das negociações, a celebração
do acordo de PLR pela comissão eleita pelas partes não resultou no
estabelecimento de regras danosas e inaceitáveis, uma vez que o próprio acordão
recorrido afastou as alegações fiscais de falta de regras claras e objetivas nos
Programas de 2004 e 2005, celebrados no âmbito do Acordo firmado em janeiro
de 2002;
- além disso, o próprio acórdão recorrido reconheceu igualmente que o ACT 2006
é similar ao acordo de 2002.
Os autos foram enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
05/07/2019 (fl. 1039 do processo 16327.001376/2010-79) e, em 15/07/2019 (fl. 1047 do
processo 16327.001376/2010-79), foram apresentadas contrarrazões (fls. 615/621)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
- depreende-se das normas, máxime do inciso I e §2o do art. 2o da Lei no
10.101/2000, que a lei regulamentadora exige a participação efetiva da entidade,
por meio de um representante indicado pela categoria dos empregados, na
negociação. As formalidades acima mencionadas não se configuram faculdades na
negociação, mas, sim, normas cogentes, por imposição legal para validade do
benefício do instituto da participação nos lucros e resultados.
- a Lei no 10.101/00 não faz ressalvas ao determinar os requisitos para excluir dos
pagamentos feitos a título de PLR seu caráter salarial. Assim, o descumprimento
de qualquer daqueles requisitos transforma a natureza do pagamento que passa a
ser verba salarial.
- no caso de recusa do sindicato, o ordenamento pátrio prevê remédio para este
tipo de situação, no caso, o art. 616 da CLT.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator ad hoc
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
O Contribuinte pretende submeter à apreciação deste Colegiado a seguinte
matéria: Recusa do Sindicato em participar dos Programas de 2004/2005.
Percebe-se que a argumentação em questão está relacionada ao descumprimento
da obrigação principal correlata que é objeto dos processos administrativos 16327.001376/2010-
79 e 16327.001377/2010-13, também sob minha relatoria, analisados nesta mesma sessão de
julgamento. O Contribuinte também apresentou Recurso Especial solicitando a rediscussão da
matéria nos autos dos citados processos.
Após análise, conclui que os acórdãos recorridos deveriam ser mantidos nessa
parte, com base nos argumentos abaixo transcritos, retirados do acórdão que julgou o Recurso
Especial do processo 16327.001377/2010-13, cujos fundamentos são idênticos ao acórdão
proferido no processo 16327.001376/2010-79:
Tal questão foi tratada no acórdão 2202-004.711 proferido por ocasião do julgamento
dos Embargos de Declaração, da seguinte forma:
Analisando o acórdão Embargado, percebe-se que existe, efetivamente, a omissão
indicada pelo Embargante: falta de pronunciamento em relação à recusa do Sindicato
em participar das negociações, nos termos do despacho às fls. 897/901.
Diante de tal omissão, passo a examinar os argumentos esposados no Recurso
Voluntário, especificamente em relação à PLR:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

[...] a Lei n.o 10.101/2000 não estabelece a adoção de qualquer procedimento nos casos
em que o Sindicato se nega a participar das negociações de PLR. Na verdade, apenas
nos casos em que as negociações resultem em impasse (o que pressupõe a participação
do Sindicato) a Lei n.o 10.101/2000 prevê que deve ser utilizado o mecanismo da
mediação ou da arbitragem.
Sendo assim, face à ausência de previsão legal a respeito dos procedimentos que devem
ser adotados pela empresa e/ou comissão de empregados em caso de omissão por parte
do Sindicato, bem como à ausência de previsão dos efeitos jurídicos que tal omissão
geram, o negócio jurídico em questão (Acordo de PLR) foi desconsiderado pelo Fisco
com base em ato de sua vontade e por mero inconformismo, o que é juridicamente
inaceitável.
E, nesse mesmo sentido, nem se alegue que seriam aplicáveis ao presente caso as
disposições contidas nos artigos 616 e 617 da CLT, pois eles apenas regulamentam as
relações jurídicas vinculadas a Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, que são
instrumentos de negociação que não se assemelham por sua forma, alcance e finalidade
ao Acordo Próprio que fundamentou os pagamentos de PLR no presente caso.
O até aqui exposto converge para a conclusão de que se está diante de uma verdadeira
obrigação impossível de ser cumprida pelo Recorrente, já que não possuía qualquer
subsídio legal capaz de obrigar o Sindicato a participar das negociações de PLR.
O argumento da recorrente já foi objeto de debate neste Conselho, nos autos do
processo no 36624.000688/2006-31, em que ela figurou como parte. E, por concordar
com os fundamentos do voto vencedor daquele julgamento, exarado no acórdão no
9202-005.211, de 21/12/2017, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
de lavra da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, adoto-os como razões
de decidir:
Da participação do representante do sindicato.
Conforme descrito acima, ao tratar das negociações entre empregador e empregados
para o pagamento da PLR o legislador colocou à disposição das partes dois
instrumentos negociais, quais sejam: convenção coletiva/acordo coletivo ou comissão
formada por representantes da empresa e dos trabalhadores, esta obrigatoriamente
com participação do ente sindical. Eis a disposição legal:
Art.2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I- comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Importante destacar que o referido dispositivo foi, inclusive, alterado recentemente,
passando o inciso I a exigir que a comissão formada para negociar a PLR seja
paritária, mantendo-se inalterada a obrigatoriedade de participação do sindicato. Eis o
texto alterado:
I- comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei n" 12.832, de 20 de junho de 2013)
Conclui-se, que ao negociar o pagamento da PLR sem a participação da entidade
sindical, a recorrente descumpriu o art. 2. da Lei n. 10.101/2000. Portanto, é de se
reconhecer que o pagamento foi efetuado em dissonância com a lei que rege a matéria.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Não há de se acatar qualquer argumentação de que a participação do sindicato é mera
formalidade e que o descumprimento desse requisito não pode acarretar na
desconsideração da natureza jurídica do pagamento.
A presença de representante do sindicato nas negociações, antes de representar uma
faculdade para as partes, constitui norma obrigatória, cujo desiderato é resguardar os
interesses dos empregados mediante a assistência da sua entidade sindical.
Essa exigência nada mais é que um desdobramento do que dispõe o inciso III do art. 8o.
da Constituição Federal do 1988, a qual se reporta ao sindicato como legítimo
representante dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, dentre os
quais, inegavelmente, situa-se a participação nos lucros e resultados da empresa.
Essa exigência nada mais é que um desdobramento do que dispõe o inciso III do art.
8o. da Constituição Federal do 1988, a qual se reporta ao sindicato como legítimo
representante dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, dentre os
quais, inegavelmente, situa-se a participação nos lucros e resultados da empresa.
Por outro lado, mesmo que não explicitamente provada, a alegação de que mesmo
convocado para participar das negociações, o sindicato não comparaceu (sic) não
serve como fundamento para descumprir o preceito legal.
Embora plausível esta alegação da empresa, não serve de escusa para descumprimento
da exigência legal de participação de representante sindical nas negociações para
pagamento da PLR.
E que, primeiro a empresa teria outro instrumento para formalizar o pagamento de
PLR em conformidade com a lei 10.101/2000, no caso acordos os (sic) convenções
coletivas.
E nem se venha argumentar que se já fora difícil a participação do sindicado na
comissão, tão difícil quanto, será exigir do sindicato firmar acordos coletivos. O
ordenamento pátrio prevê remédio para esses tipos de situação.
Quanto aos acordos e conveções (sic) coletivas assim, prevê a Consolidação das Leis
do Trabalho — CLT:
Nos termos do art. 616 da CLT:
"Art. 616. Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou
profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical,
quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
§ 1° Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou
empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento
Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas
recalcitrantes.
§ 2° No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos
regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a
negociação entabulada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a
instauração de dissídio coletivo.
Assim, diante da recusa do ente sindical em participar das negociações coletivas, tem a
empresa ao seu dispor de instrumento legal para suscitar ao Ministério do Trabalho a
sua convocação compulsória.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Para os que entendem que essa possibilidade de convocação compulsória não seria
aplicável, no caso de recusa de participação do representante sindical na comissão da
empresa, a própria lei 10.101/2000 estabelece remédio em seu art. 4o, razão pela qual
não há que se mitigar a participação do sindicato, conforme defende o recorrente.
Art. 4o—Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da
empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes
mecanismos de solução do litígio:
I- mediação;
II- arbitragem de ofertas finais, utilizando-se, no que couber, os termos da Lei n
9.307, de 23 de setembro de 1996.(Redação dada pela Lei n° 12.832, de
2013)(Produção de efeito)
§1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve
restringir-se a optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma
das partes.
§2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral
de qualquer das partes.
§4o O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação
judicial.
Não tendo a recorrente adotado quaisquer dessas providências, resta caracterizado o
descumprimento do requisito obrigatório previsto no art. 2o. da Lei n. 10.101/2000. E
de se concluir que a falta de participação do representante sindical nas negociações
para pagamento da PLR constitui afronta a lei específica, estando em perfeita
consonância com a lei a incidência de contribuições sobre as parcelas pagas título de
participações nos lucros e resultados, face não restar atendida a norma constante na
alínea "j" do § 9. do art. 28 da Lei n.° 8.212/1991.
[...].
Portanto, diante da recusa de participação do Sindicato apontada pela embargante,
não vislumbro nos autos que a empresa tenha se utilizado de outros instrumentos
oferecidos pela Lei para que essa participação fosse efetivada.
Ressalto que, ao contrário do que afirma a embargante, os artigos 616 e 617 da CLT
são plenamente aplicados ao caso, pois se a Lei no 10.101/2000 disponibilizou à
empresa dois instrumentos para a negociação com seus empregados sobre a
participação nos lucros ou resultados, na impossibilidade de que um dos instrumentos
não pudesse ser concretizado, por falta de um dos requisitos, como a efetiva
participação do sindicato, a empresa disporia do outro, como convenção ou acordo
coletivo, com todas as garantias que regem esses instrumentos, inclusive os dispostos
nos artigos citados.
Nesse sentido, quando a Lei no 10.101/00 relaciona como um dos instrumentos para a
negociação da PLR a convenção ou acordo coletivo, não tira deles a carga de
requisitos que lhes dão validade, conforme estipulado na CLT. Por isso, a Lei no
10.101/00 não deve ser interpretada isoladamente, mas com toda a integração jurídica
que lhe é própria.
Assim, não se tratava de "obrigação impossível de ser cumprida pelo Recorrente", mas
de obrigação a qual a Lei deu todas as garantias para seu efetivo cumprimento.
Dessa forma, deve permanecer inalterada a conclusão exposta no acórdão embargado.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Acerca do tema que agora nos debruçamos, entendo que a ausência de membro do ente
sindical na comissão responsável pelas negociações para estabelecimento das regras que
visam o pagamento da PLR representa contrariedade à norma, mesmo nos casos em que
o sindicato é convocado para as reuniões.
Essa interpretação é corroborada pelo Acórdão no 9202-008.187, de 25/09/2019, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, cujo trecho abaixo
transcrito adoto como minhas razões de decidir:
Não comparecimento de representante sindical à reunião da comissão paritária
constituída para deliberação e aprovação do acordo próprio de PLR, a despeito de
comunicação do convite à entidade sindical, não é razão suficiente, por si só, para a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o PLR.
Quanto a este tópico, o Recorrente reforça a tese de que a convocação do sindicato
para participar das negociações por si só atenderia as exigências legais para este
tema, independentemente de ter havido, ou não, sua efetiva participação nas tratativas.
Não veja dessa forma.
Em recente julgado esta turma firmou o entendimento acerca da imprescindibilidade da
efetiva participação do sindicato na negociação.
Reproduzo, a seguir, excerto do voto vencedor naquela oportunidade, o qual adoto
como razões de decidir.
“Acerca desse assunto, o inciso III do art. 8o da Constituição Federal estabelece que
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Necessário esclarecer
que ao preconizar a participação de representante do sindicato dos trabalhadores nos
acordos de PLR celebrados a partir de comissões paritárias, pretendeu o legislador dar
efetividade ao disposto na Lei Maior. Até porque, também há norma constitucional (art.
8o, VI) que impõe aos sindicatos a obrigação de participar das negociações coletivas de
trabalho.
As disposições acima referidas não deixam dúvidas de que a participação dos
sindicatos em processos de negociação não se trata de mera faculdade. Trata-se de
diretriz de caráter obrigatório cujo propósito é “a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria” ou das categorias profissionais representadas
pela entidade, sendo a ela defeso, por determinação constitucional, escusar-se de
cumprir o seu mister.
Não se pode olvidar, contudo, do argumento que a empresa vem apresentando desde a
impugnação segundo o qual a ausência de representante no sindicato na comissão
paritária teria decorrido da recusa deliberada da entidade representativa dos
trabalhadores em participar do processo negocial. Todavia, embora reconheça
bastante razoável esse argumento, não o considero como suficientemente hábil a
justificar o descumprimento da regra contida no inciso I da Lei 10.101/2000.
É que a Lei no 10.101/2000 exige a participação efetiva dos sindicatos na mesa de
negociações. Eventual recusa da entidade em participar das tratativas a respeito da
PLR não tem o condão de excluir a exigência legalmente estatuída uma vez que há
norma voltada para a resolução de situações dessa natureza.
Verificada a recusa do sindicato em cumprir seu dever constitucional, deveria o Sujeito
Passivo recorrer às soluções fixadas no art. 616 da Consolidação das Leis do Trabalho
–CLT, cuja reprodução mostra-se imperiosa:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Art. 616 Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou
profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical,
quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 1o Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou
empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento
Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, para convocação compulsória dos Sindicatos ou empresas
recalcitrantes. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos
regionais do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a
negociação entabolada, é facultada aos Sindicatos ou empresas interessadas a
instauração de dissídio coletivo. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
§ 3o Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio
coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao
respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia
imediato a esse termo. (Redação dada pelo Decreto-lei no 424/69)
§ 4o Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido
sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da Convenção ou
Acordo correspondente. (Incluído pelo Decreto-lei no 229/67)
Com base na norma trabalhista, diante da negativa do sindicato em atender à
convocação feita pelo contribuinte, deveria esse ter dado ciência do fato ao órgão
responsável do Ministério do Trabalho, para que se procedesse sua convocação
compulsória.
Não tendo sido adotada a medida ora mencionada, e sem a presença, em referidas
comissões, de um representante indicado pela entidade de classe, tem-se que o
pagamento da PLR foi feito em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
A respeito da premissa estampada no voto vencedor da decisão fustigada e repisada
nas contrarrazões do Sujeito Passivo, de que, ao caso concreto, não (sic) seria
inaplicável o art. 616 da CLT, pois referido dispositivo se dirigiria especificamente à
negociação coletiva para fins de celebração de acordo ou convenção coletiva, entendo
que, muito embora esse artigo esteja inserido no título da norma trabalhista
relacionado às convenções coletivas de trabalho, o texto legal em momento algum faz
esse tipo de restrição, sendo, por essa razão, aplicável às negociações coletivas em
geral, na esteira do que estabelece o inciso VI do art. 8o da Constituição.
Conclui-se assim, que a falta de participação do representante sindical nas
negociações para pagamento da PLR caracteriza-se como descumprimento
injustificável da lei que regulamenta o benefício (Lei 10.101/2000, art. 2o, I), atraindo a
incidência das contribuições previdenciárias, em virtude do desatendimento o disposto
a alínea “j” 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.”
Com essa fundamentação, entendo que se deva negar provimento ao apelo do
Contribuinte quanto à essa matéria.
Haja vista a correlação existente entre os autos de infração por descumprimento
das obrigações principais e o presente auto de infração que trata do descumprimento da
obrigação acessória de informar a totalidade dos fatos geradores em GFIP, a decisão recorrida
deve prevalecer.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
No apelo fazendário, as matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado foram:
a) Decadência – autuação por descumprimento de obrigação acessória; e b) Da
retroatividade benigna da multa.
Decadência – autuação por descumprimento de obrigação acessória
A Fazenda Nacional alega que, no presente feito, não houve pagamento
antecipado, mesmo porque se trata de auto de infração (penalidade), cujo lançamento será
sempre de ofício, não por homologação.
Por conta disso, aplica-se como termo inicial da decadência o disposto no art. 173,
inciso I do CTN.
Sustenta que ainda que não se tratasse de lançamento de ofício, o termo inicial da
decadência desloca-se para o fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, tão-somente
quando for lançamento por homologação e o contribuinte efetuar recolhimento antecipado do
tributo.
Abaixo, transcrevo alguns trechos de interesse do acórdão recorrido:
Como a presente autuação refere-se a descumprimento de obrigação acessória,
vinculada ao lançamento da obrigação principal efetuadas nos processos
16327.001376/201079 relativo à parte da empresa e 16327.001377/201013 das
contribuições destinadas à terceiros e, tendo estes lançamentos sido julgados como
parcialmente improcedentes nesta mesma sessão, a presente autuação também ter o
mesmo destino.
Vejamos o resultado do julgamento dos processos supra mencionados que assim
restaram ementados:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECADÊNCIA
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991
INCONSTITUCIONALIDADE STF SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 103A da
Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal
Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Decadência com base no art. 150, §
4o do CTN por se tratar de diferenças de recolhimento
(...)
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

Desta forma, tendo em vista que uma parte dos valores lançados foram considerados
como não incidentes de contribuição previdenciária, estes deverão ser excluídos no
cálculo da multa da obrigação acessória.
Pois bem. Diferentemente do que ocorre com os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como é o caso das contribuições previdenciárias, em se tratando de
descumprimento de obrigação de fazer, não há que se falar em antecipação de pagamento e, por
consectário lógico, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I do CTN,
independentemente da configuração de dolo.
Em outras palavras, os créditos tributários relacionados a obrigações acessórias
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância
que afasta a incidência da contagem de prazo estabelecida no § 4o do art. 150 do CTN.
Dessarte, no presente caso, “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, nos exatos termos do art. 173, I do CTN.
A esse respeito, a Súmula Vinculante CARF no 101, também de observância
obrigatória na esfera administrativa, esclarece que:
Súmula Vinculante CARF no 101 - Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, reputo que o entendimento da Turma recorrida não deve prevalecer.
Na situação sob enfoque, estamos diante de multa por descumprimento de
obrigação acessória, que é o típico lançamento de ofício, não cabendo assim a aplicação do § 4.o
do art. 150 do CTN, este reservado para os lançamentos por homologação. Deve-se, nesse
sentido, lançar mão, para contagem do prazo decadencial, do art. 173, I, do Códex Tributário.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência uníssona desse Conselho. Exemplo
disso, é Acórdão 9202-007.569, de 25/02/2019, da lavra da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri. Abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA. ART. 173, I DO CTN.
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de
incidência do tributo. Assim o descumprimento de obrigação acessória leva ao
lançamento de ofício da penalidade, aplicando-se o art. 173, I do CTN.
Ante o exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nessa questão.
Retroatividade benigna da multa
Quanto à aplicação do princípio da retroatividade benigna para o cálculo da multa
aplicada, assim consta no acórdão recorrido:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

DA MULTA
Embora não tenham sido acolhidas todas as razões da recorrente em relação ao mérito,
conforme acima fundamentado, importante observar que posteriormente à lavratura do
Auto de Infração foi publicada a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, que trouxe nova redação ao artigo 32 da Lei no 8.212/91, acrescentando,
ainda, o artigo 32-A àquele Diploma Legal, estabelecendo nova forma do cálculo da
multa ora exigida e determinando a exclusão da multa de mora do artigo 35 da Lei no
8.212/91 com a conseqüente aplicação das multas constantes da Lei no 9.430/96.
Desta forma, em virtude da legislação posterior contemplando penalidades mais
benéficas para o mesmo fato gerador, há que ser aplicado este novo cálculo da multa,
em observância ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional, que assim prescreve:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.” (grifamos)
Assim, necessário recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de
acordo com o disciplinado no artigo 32, “A”, I da Lei no 8212/91.
Nesse ponto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Em vista de citada alteração legal, e em face do que dispõe a alínea “c” do art. 106
do CTN, entendeu a Fiscalização pela necessidade de se comparar as multas aplicáveis em
decorrência das alterações introduzidas na Lei 8.212/1991 pela MP 449 com as multas vigentes
antes das alterações decorrentes da citada Medida Provisória, e aplicar a mais benéfica ao Sujeito
Passivo.
Convém repisar que no procedimento fiscal que culminou na presente autuação
por descumprimentos de obrigações acessórias pela falta de informação de fatos geradores em
GFIP foram também efetuados os lançamentos para a exigência das obrigações principais
correlatas.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II
do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e
a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida,
convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.033 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001378/2010-68

porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera administrativa, mediante a
edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à
obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP a comparação entre
penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-
A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
Em vista disso, deve-se negar provimento ao apelo fazendário nesta parte.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento; e conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para afastar a decadência.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti (voto de Mário Pereira de Pinho Filho).

Fl. 682
DF CARF MF
Original